Tribunal: TJES
Processo: 5009398-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009398-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE GOMES FRAGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGE DISTAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Concessão de Auxílio-Acidente (espécie B94), ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual se julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário. Sustenta-se, em sede recursal, que a conclusão pericial — ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa — não refletiria a realidade fática do segurado, bem como que a concessão do benefício independe do grau de comprometimento funcional, conforme interpretação consolidada no Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente mesmo diante da conclusão pericial que afastou a redução da capacidade laborativa; e (ii) verificar a legalidade da condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, apesar de se tratar de ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a comprovação de três requisitos cumulativos: (i) ocorrência de acidente; (ii) existência de sequelas permanentes; e (iii) redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A perícia judicial constatou que, embora o autor tenha sofrido amputação parcial de dedo da mão direita, não houve comprometimento funcional relevante, estando preservadas a força muscular, a mobilidade articular e a preensão manual, o que afasta a redução da capacidade laborativa exigida para concessão do benefício.

5. O laudo judicial goza de presunção de veracidade, sendo fundamentado e baseado em exame clínico detalhado, não tendo sido infirmado por prova robusta em sentido contrário; os documentos médicos particulares apresentados datam da época do acidente e apenas indicam afastamento temporário, não comprovando redução funcional atual.

6. A condenação do autor ao pagamento de custas e honorários viola o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, que prevê isenção de custas e verbas de sucumbência nas ações acidentárias; tal disposição trata de matéria de ordem pública, devendo ser aplicada de ofício, ainda que haja concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2. O laudo pericial judicial, devidamente fundamentado e não infirmado por prova robusta, é suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

3. Nas ações acidentárias, é vedada a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59, 62, 86 e 129, parágrafo único; Decreto 3.048/99, Anexo III, Quadro 5.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 23831095920238130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 07.02.2024; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.22.115079-0/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009398-25.2022.8.08.0030

APELANTE: CARLOS HENRIQUE GOMES FRAGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Carlos Henrique Gomes Fraga em face da sentença de Id 14836708 por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares, em “
Ação de Concessão de Auxílio Acidente – B94
” ajuizada em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral de obter o benefício previdenciário de auxílio-acidente.

No recurso de Id 14836709, o Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a conclusão pericial de não redução da capacidade laborativa não reflete sua realidade, bem como que o nível do dano não interfere na concessão da benesse, conforme aduz o Tema 416 do STJ, e que o laudo pericial não deve ser a única prova a embasar a decisão.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei n. 8.213), o auxílio-doença será devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o auxílio-acidente, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

In casu
, o apelante sofreu acidente em que caixa de extrator de motor caiu em cima de sua mão direita, acarretando na amputação parcial da falange distal do terceiro dedo da mão direita (Id 14836524), restando comprovado o acidente de trabalho que o autor foi vítima, bem como o nexo de causalidade entre o mesmo e a lesão consolidada.

Necessário verificar, portanto, acerca da efetiva existência de sequelas decorrentes do acidente que tenham ocasionado a diminuição da capacidade laborativa.

Tal questão restou elucidada pela julgadora primeva quando da prolação da sentença recorrida. Vejamos:

A perícia médica judicial é o principal elemento probatório em ações que discutem a incapacidade ou redução de capacidade laborativa. O laudo foi elaborado por perita devidamente habilitada e com metodologia adequada, envolvendo análise documental, história clínica do autor e exame físico detalhado.

O estudo pericial concluiu que, embora o autor apresente amputação parcial da falange distal do terceiro dedo da mão direita, não há redução de sua capacidade funcional para o trabalho habitual. Ressalta-se que a força muscular, a mobilidade das articulações e a preensão manual estão preservadas, sem limitação funcional significativa.

Conforme jurisprudência reiterada, o laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada, goza de presunção de veracidade e confiabilidade, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso

Com efeito, o laudo pericial (Id 14836704) atesta que “
não foram identificadas incapacidades laborativas atuais, encontrando-se o autor apto ao trabalho sem restrições. Outrossim, as sequelas apresentadas não se enquadram no Anexo III quadro 5 do Decreto n. 3.048/99
”.

Assim, a perícia explicitamente refuta a hipótese de incapacidade laborativa parcial, de modo que torna-se indevida a concessão do auxílio-acidente.

Ademais, os laudos particulares trazidos pelo autor em Id 14836525 são datados no ano de 2012, isto é, à época do acidente, os quais atestam apenas a necessidade de afastamento temporário das atividades laborais.

Destarte, vale enfatizar
que
“
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
” (THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, São Paulo: Forense).

Por fim, observa-se que a sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em virtude da concessão de assistência judiciária gratuita.

Ocorre que, em ações acidentárias, não há incidência de custas processuais nem de verbas sucumbenciais, à luz do art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI FEDERAL 8.213/91 - ISENÇÃO - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
. - Revela-se descabida a discussão acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, pois, nos termos do art . 129, parágrafo único, da Lei Federal 8.213/91,
o procedimento judicial relativo às ações de acidente do trabalho, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 23831095920238130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO - ISENÇÃO DE CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - IMPOSSIBILIDADE
. -
O segurado do INSS é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência nas ações previdenciárias relativas a acidente do trabalho
(art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/1991). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.115079-0/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)
Sem grifos no original

Assim, por ser matéria de ordem pública, afasto, de ofício, a condenação imposta ao autor na sentença relativa ao ônus processual.

Via de consequência, não há que se falar em honorários recursais

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.

Voto com o relator